Tribunal: STJ
Processo: 5003434-32.2014.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841389 - RS (2025/0021120-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PERFIL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FISTAROL - RS049286
AGRAVADO
: JULIANO INÁCIO PAVIANI
ADVOGADO
: ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e1212358-4457-4a16-bd4a-c604cce65036

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841389 - RS (2025/0021120-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PERFIL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FISTAROL - RS049286
AGRAVADO
: JULIANO INÁCIO PAVIANI
ADVOGADO
: ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PERFIL INDÚSTRIA
DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso
especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
assim ementado
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONSTATAÇÃO, POR LAUDO
PERICIAL, DE UMA QUASE IDENTIDADE ENTRE OS PRODUTOS
FABRICADOS PELAS PARTES QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ,
CONCORRÊNCIA DESLEAL, POIS A AUTORA NÃO DETÉM A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS FABRICANTES DO
PRODUTO SEMELHANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI 9279/96.
LIVRE CONCORRÊNCIA. O FATO DE O RÉU TER SIDO EMPREGADO DA
AUTORA NÃO CONFIGURA CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE ENTRE A DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO
COM A PRESENTE. A REGRA É A CONCORRÊNCIA LEAL QUE ENVOLVE A
CAPTAÇÃO DE CLIENTELA MEDIANTE A OFERTA DE PRODUTOS COM
PREÇO, PRAZO E QUALIDADE, DENTRO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA
LIVRE
CONCORRÊNCIA.
ILAÇÕES
BASEADAS
EM
INDÍCIOS
PROBATÓRIOS SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR JUSTIFICAR A
CESSAÇÃO DE ATIVIDADES DA CONCORRÊNCIA E OBTER INDENIZAÇÃO.
(e-STJ fl. 1.032).
APELO NÃO PROVIDO"

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos artigos 369 e 373, I, do Código de Processo Civil, 195, XI, e 209 da Lei 9.279
/1996 e 186 do Código Civil Brasileiro.
Documento eletrônico VDA49689029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:56
Código de Controle do Documento: 3b59dbb0-e6d0-4294-8572-f72a8b96652e

Em síntese, sustentou a possibilidade de revaloração da prova, ressaltando,
no ponto, que os atos de concorrência desleal foram comprovados, tendo o recorrido "
confessado a concorrência desleal no processo trabalhista, bem como, o fato de referida
.
decisão ter transitado em julgado, decretando tal situação e fazendo coisa julgada"
Salientou que "a perícia provou que o Recorrido após a montagem da
empresa utilizando-se do sistema produtivo que havia copiado da autora, começou a
, bem como "
produzir produtos semelhantes"
a comprovação do furto das informações,
documentos e projetos da recorrente – da utilização indevida das informações sigilosas
e aliciamento de funcionários
da recorrente enquanto o recorrido ainda era funcionário"
da recorrente, teceu considerações sobre a "
e
não obrigatoriedade do registro de INPI"
concluiu ser impositivo o reconhecimento da concorrência desleal.
Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao arts. 369 e 373, I, do Código de Processo Civil e
186 do Código Civil, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito.
Além disso, o recurso especial não alega violação do art. 1.022 do Código de
, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Processo Civil
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:
"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

No mérito, o TJRS, ecoando a sentença, concluiu pela inexistência de
concorrência desleal, conforme se vê:

"Prosseguindo, tenho que a questão foi desatada com inegável
acerto e adequação pela magistrada de primeiro grau, Dra. MARIA OLIVIER,
que muito bem enfrentou a matéria, razão pela qual transcrevo a sentença e
incorporo aos fundamentos do presente voto:

'Trata-se de ação por meio da qual busca a empresa
autora PERFIL Indústria e Componentes para Caminhões Ltda.
decisão determinando ao requerido Juliano Inácio Paviani que
não fabrique, nem comercialize produtos idênticos aos produzidos
por ela, bem como a condenação do requerido ao pagamento de
Documento eletrônico VDA49689029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:56
Código de Controle do Documento: 3b59dbb0-e6d0-4294-8572-f72a8b96652e

indenização pelo dano emergente, em razão do declínio nas
vendas, com apuração mediante perícia, tudo sob alegação de
prática de concorrência desleal e captação de clientes.
O requerido, por sua vez, sustenta que não praticou
concorrência desleal, nem captação de clientes, afirmando que
tem o direito de abrir empresa no mesmo ramo daquela em que
trabalhava, direito este que lhe é garantido constitucionalmente
pelo princípio da livre concorrência.
Tendo em vista se tratar de relação entre particulares,
incide a regra do ônus da prova. Portanto, à empresa autora
incumbia trazer aos autos do processo prova acerca dos fatos
constitutivos do direito alegado, (artigo 373, inciso I, do CPC),
ônus do qual, entendo, não se desincumbiu.
Com efeito, analisando a prova produzida nos autos
do processo, documental, pericial e oral, não vejo demonstradas
as alegações da empresa autora de que o requerido Juliano
Inácio Paviani tenha praticado concorrência desleal, captação de
clientes, nem que tivesse se apropriado de projetos da empresa
autora, reproduzindo-os como se fossem seus, na empresa que
constituiu depois de ter sido demitido.
No laudo pericial de fls.348/377 (evento 3 –
PROCJUD11), assim se manifesta a perita:'
(...)
'6. DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DAS PARTES
'Pelo levantamento in loco, na oportunidade em que
foram feitas as fotografias acima, ficou claro que as duas partes
possuem o mesmo sistema produtivo, ou seja, utilizam-se de
extrusora de polímeros do mesmo tipo, seguida por sistema de
castanhas tracionadas por embreagens com resfriamento. Em
ambos os casos, ao final do processo os tubos corrugados podem
ser cortados, após o que são bobinados e armazenados.
'As duas partes utilizam-se como matéria-prima de
polipropileno e nylon, sendo que cada parte possui a sua
determinação específica sobre a variedade destes materiais
utilizada em cada caso, bem como os percentuais para mistura
destes polímeros.
'Diferentes misturas de diferentes variedades de
polipropileno e nylon resultam em tubos corrugados com
características mecânicas diferentes, adequadas a setores e
formas de utilização diversos. A este respeito, cada parte possui
a sua própria mistura, e, consequentemente o seu próprio produto
final, sendo esta uma estratégia industrial comum ao setor.
'Os fornecedores de matéria prima para ambas as
partes são restritos, em geral Braskem, DuPont, Basf e Solvay.
'As extrusoras de polímeros utilizadas pelas partes
cumprem a mesma função, tendo alguns detalhes construtivos
diferentes em cada caso, próprios de cada fabricante do
equipamento.
'O sistema de castanhas tracionadas por engrenagens
utilizado pelas partes, da mesma forma, cumpre a mesma
função, sendo dotadas, também, de pequenas diferenças
construtivas próprias de cada fabricante do equipamento.
'Com relação aos moldes, que determinam as
dimensões das corrugas dos tubos, sua profundidade e
espaçamento entre corrugas, cada parte possui o seu conjunto de
moldes para diferentes bitolas.
'Com relação aos parâmetros de qualidade, cada parte
possui as suas próprias certificações, conforme pode ser
verificado nos documentos em Anexo. As Autoras possuem
normalização dos processos internos através da aplicação das
normas NBR ISO 9001, com certificação mantida desde 2007, a
qual garante a qualidade contínua dos produtos. Já a Empresa
Fusion apresentou testes realizados em laboratórios com relação
à inflamabilidade.
'7. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS DA AUTORA
E DO RÉU
Documento eletrônico VDA49689029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:56
Código de Controle do Documento: 3b59dbb0-e6d0-4294-8572-f72a8b96652e

'Comparando os tubos corrugados da empresa Autora
e da empresa do Réu, identifica-se que são muito similares,
existindo algumas diferenças de flexibilidade dos tubos, o que
pode variar conforme o lote produzido, tal como explicado acima.
'Com relação às questões dimensionais, identifica-se que há
alguma diferença entre as dimensões das corrugas e
espaçamento entre estas, porém, estas diferenças são
milimétricas, sendo os produtos, de uma forma geral,
extremamente similares. '(fotografias dos produtos)
'Os mesmos produtos fabricados pela autora e pela
empresa do réu são também fabricados por outras empresas do
setor, como Solnac, Indusmack, entre outras. Uma rápida busca
na Internet evidencia existirem várias outras neste setor, sendo
que cada qual possui relação própria de tubos corrugados, de
diferentes bitolas e para diversos usos.
'No entanto, verifica-se alta similaridade entre todos os
produtos, os quais cumprem a mesma função, podendo ser
identificadas diferenças milimétricas nas dimensões das
corrugas e com relação à flexibilidade de tubo, em decorrência da
escolha com relação à fabricação de cada fabricante. '(...)
(...)
Como se vê, não há demonstração da prática de
concorrência desleal do requerido, uma vez que a empresa autora
não era detentora de nenhum projeto ou produto protegido por
patente ou por registro de desenho industrial.
Cumpre consignar que a concorrência desleal se
caracteriza, basicamente, pela violação de segredos de empresa
ou pela indução de cliente em erro, utilizando-se, uma das
empresas, de práticas ilícitas para a captação de clientela. Por
óbvio, a concorrência desleal não se limita ao âmbito penal, o
qual pode ser utilizado, subsidiariamente, pois a Lei no 9.279/96,
ao tipificar os crimes dessa natureza, estabelece os parâmetros
para avaliar a ocorrência ou não de tal instituto.
(...)
Da leitura do artigo acima citado, não se vislumbra
nenhuma das práticas ali elencadas por parte do requerido,
especialmente, porque, conforme demonstrado pela prova
produzida nos autos processo, 'as autoras não possuem nenhum
objeto protegido por patente ou por registro de desenho industrial,
o que lhes garantiria exclusividade de uso pela Lei da
Propriedade Industrial – Lei 9.279/1996', - resposta da perita no
laudo pericial, (fl.378, evento 3 – PROCJUD9).
Com efeito, o que se pode concluir é que o requerido
percebeu, enquanto trabalhou na empresa autora, na condição de
vendedor, que os produtos fabricados, (tubos corrugados),
deixavam a desejar, ensejando, inclusive, reclamações dos
compradores, tendo o requerido decidido, então, trabalhar por
conta própria, no mesmo ramo de atividades. Ainda que o
requerido tenha sido demitido, por conta de que, segundo relata a
empresa autora, tivesse se apoderado de informações e projetos
confidenciais da empresa, o fato é que, como se viu, nada de
confidencial ou protegido por patente ou registro existia na
empresa. Aliás, os mesmos produtos fabricados pela empresa
autora e pela empresa Fusion, também, são produzidos por
outras tantas fabricantes, inclusive, nesta cidade de Caxias do
Sul.
O certo é que a empresa autora não comprova suas
alegações acerca de prática de concorrência desleal, no sentido
de que o requerido Juliano Inácio Pavinani teria se apossado de
informações, documentos e projetos de clientes, e se utilizado
dessas informações para abrir sua própria empresa, captando os
clientes da autora, de maneira a provocar prejuízo.
Observe-se que o laudo pericial aponta que 'os tubos
corrugados fabricados pela autora e pela empresa Fusion são
muito similares, existindo, porém, algumas diferenças de
Documento eletrônico VDA49689029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:56
Código de Controle do Documento: 3b59dbb0-e6d0-4294-8572-f72a8b96652e

flexibilidade e pequena diferença entre as dimensões das
corrugas e espaçamento entre estas', certamente, obedecendo às
exigências dos clientes.
Demais disso, conforme se observa nos documentos de
fls.454/465, (evento 3 – PROCJUD12), o requerido, para
constituição da empresa Fusion, em específico, recebeu
'assessoria de extrusão e tubos corrugados', tanto de técnico
instrutor do SENAI, (Plásticos), Robson Colombo – que depôs como
testemunha, como do SEBRAE, e do ITIP – Instituto de Tecnologia
e Inovação em Plásticos.
Como se vê, não se sustenta a alegação da autora no
sentido de que o requerido abriu sua própria empresa, utilizando-
se de informações e projetos captados de forma ilícita, dentro da
empresa autora, quebrando a confiança que deveria existir entre
empregadora e empregado.
Mais, a listagem dos clientes da empresa autora e da
empresa Fusion diferem em cerca de 30%, ou seja, 70% delas são
as mesmas, o que significa dizer que são clientes de ambas, até
porque a gama de produtos fabricados pela empresa empresa
autora é muito maior que a da Fusion, que se dedica unicamente
à produção de tubos corrugados.
Assim, atenta à totalidade da prova produzida nos
autos do processo, entendo que ela confere verossimilhança às
alegações de defesa do requerido, no sentido de que não praticou
concorrência desleal, tampouco fez uso de informações
privilegiadas para captação de clientes da empresa autora.
O fato de o requerido usar a experiência adquirida no
tempo em que trabalhou para a empresa autora, para abrir sua
própria empresa de fabricação de tubos corrugados, não autoriza
seja acusado de concorrência desleal. Certamente, grande parte
dos clientes da empresa autora passaram a comprar, também,
da empresa Fusion. Mas esse só fato não se caracteriza como
concorrência desleal, sendo indispensável a formação de um
conjunto probatório capaz de demonstrar a conduta típica
alegadamente praticada pelo requerido, o que de fato não ocorreu
no caso em comento.
Desse modo, ausente prova da conduta ilícita
imputada ao requerido, não há que se falar em dever de
indenizar, seja na esfera extrapatrimonial, seja na patrimonial,
sendo descabido, igualmente, cercear a produção da empresa
Fusion, que sequer tem o requerido em seu quadro social.
Por fim, e por oportuno, consigna-se que, afastada a
conduta ilícita imputada ao requerido, resta ausente, também, o
nexo
de
causalidade
entre
os
danos
supostamente
experimentados pela empresa autora e a conduta do requerido,
pressuposto indispensável para configurar o dever de indenizar,
(artigo 186, do CC).
Assim, improcedem as pretensões deduzidas pela
empresa autor na petiçao inicial.'

Como bem captado pela magistrada sentenciante, a alegação da
apelante de concorrência desleal esbarra na questão de de todos os
produtos debatidos serem de domínio público, ou seja, não há exclusividade
de produção. A apelante não pode, por exemplo, simplesmente impedir que o
apelado atue no mesmo setor. É normal que o apelado, que anteriormente
era funcionário da apelante e responsável pela venda de seus produtos,
tivesse contato direto com os clientes e conhecimento sobre as especificações
técnicas de todos os produtos, bem como o processo de fabricação,
garantias, materiais, etc. O simples fato de ter procurado máquinas que
pudessem fabricar produtos semelhantes aos da recorrente traduz
concorrência desleal.
(...)
Outrossim, o conhecimento técnico do apelado acerca de tubos
corrugados, clientes e fornecedores era inerente à sua atividade como
vendedor. A simples intenção de adquirir uma máquina para fabricar tubos
corrugados e montar uma empresa também não configura qualquer ilicitude.
Embora a empresa autora afirme que o réu tenha se apropriado de
Documento eletrônico VDA49689029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:56
Código de Controle do Documento: 3b59dbb0-e6d0-4294-8572-f72a8b96652e

informações confidenciais e projetos durante seu emprego, não há
comprovação de que tais informações estivessem protegidas por patente ou
registro. Além disso, é destacado que os produtos fabricados pela empresa
autora não são exclusivos, sendo produzidos por diversas outras empresas.
Como já disse, o laudo pericial realmente ressalta a similaridade
entre os tubos corrugados fabricados pelas partes, com algumas pequenas
diferenças técnicas que atendem às demandas dos clientes. Isso sugere que
a concorrência entre as empresas é baseada na qualidade e na adaptação
às necessidades do mercado, em vez de uma suposta apropriação indevida
de informações. Além disso, documentos demonstram que o apelado recebeu
assessoria técnica do SENAI, SEBRAE e ITIP para estabelecer a sua
empresa, o que reforça a legitimidade de suas atividades empresariais.
O réu também não assinou com o autor qualquer acordo de não
competição quando foi contratado ou demitido, não podendo ser considerado
concorrência desleal o fato de, após sua saída da empresa, começar a
produzir e vender produtos semelhantes aos do autor. Assim é a doutrina de
Georges Abboud e Pedro Marcos Nunes Barbosa:
(...)
A simples mudança de cenário, com a perda de um cliente por
parte de uma empresa e o ganho correspondente por outra, não implica
automaticamente em concorrência desleal, sob o risco de minar o próprio
princípio da livre concorrência consagrado na Constituição Federal.
A deslealdade na concorrência requer evidências sólidas e não
surge simplesmente porque um ex-funcionário, independentemente das
circunstâncias de sua demissão, decide competir no mesmo mercado.
Para prevenir tal situação, especialmente com funcionários de
confiança que possam ter acesso a segredos industriais ou informações
sensíveis, existem regras gerais e específicas de proteção, como cláusulas de
confidencialidade e não concorrência, entre outras, que não estavam
presentes no caso em questão.
A análise dos clientes das duas empresas revela que cerca de
70% deles são comuns a ambas, indicando que não houve uma migração
massiva de clientes de uma para outra. Isso sugere que a competição entre
as empresas não resultou de uma conduta desleal por parte do apelado,
mas sim da livre escolha dos clientes com base na oferta de produtos e
serviços.
Portanto, diante da falta de evidências que sustentem as
alegações de concorrência desleal, não há fundamentos para impor ao
requerido o dever de indenizar a empresa autora.
Aliás, na própria inicial o pedido indenizatório é por demais
genérico e pouco foi especificado nas manifestações da parte autora no
decorrer do processo.
(...)
Não há evidências suficientes para estabelecer concorrência
desleal com base na conduta trabalhista do réu e os indícios apresentados
não são suficientes para afirmar que ele tenha se envolvido em prática de
concorrência desleal.
Ademais, não se estabeleceu um nexo causal entre a conduta do
réu e os supostos prejuízos sofridos pela empresa autora, requisito essencial
para configurar a responsabilidade indenizatória.
Assim, não se justifica restringir as atividades da empresa
Fusion, especialmente considerando que o réu não é sequer sócio dela" (e-
STJ fls. 1.022/1.030).

Assim, rever tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, inclusive prova pericial, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, por já estarem no limite máximo
estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:56
Código de Controle do Documento: 3b59dbb0-e6d0-4294-8572-f72a8b96652e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.841.389 / RS
Número Registro: 2025/0021120-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034343220148210010
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERFIL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE DE OLIVEIRA FISTAROL - RS049286
AGRAVADO
: JULIANO INÁCIO PAVIANI
ADVOGADO : ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:49
Código de Controle do Documento: 64b6d438-1233-4943-9295-998bed36472d

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:49
Código de Controle do Documento: 64b6d438-1233-4943-9295-998bed36472d